Tribunal: TJDFT
Processo: 0742847-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742847-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA DIAS ROCHA MATOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcela Dias Rocha Matos contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A. (autos no 0727903-96.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 19960303, págs. 124-126). 2. Em suma, a agravante relata que precisou se submeter à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e devido à perda ponderal de peso (46 kg) passou a sofrer com o acúmulo de pele. Narra que foi constatada a necessidade de cirurgia reparadora para correção de lipodistrofia crural e reconstrução mamária com próteses. 3. Entretanto, a autorização para a realização do procedimento cirúrgico foi negada pela agravada, sob o fundamento de que não há previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 4. Sustenta que a demora na realização da cirurgia vem prejudicando a sua saúde, pois apresenta problemas dermatológicos e psíquicos. Pugna pela antecipação de tutela recursal para determinar que a cirurgia indicada seja realizada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo não recolhido, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 8. A agravante é beneficiária de plano de saúde mantido pela agravada (ID no 19960303) e precisou se submeter à cirurgia bariátrica para tratar obesidade. Após o procedimento cirúrgico informa que houve a perda significativa de peso, o que lhe acarretou outros problemas, derivados do excesso de tecido epidérmico. 9. Afirma que passou a sofrer com lipodistrofia mamária e crural, razão pela qual foi indicado procedimento cirúrgico de reparação. Contudo, a cirurgia não foi autorizada pela agravada, sob o argumento de que não constaria no rol previsto pela ANS. 10. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente deste Tribunal: “[...] 4. Todavia, não se evidencia risco de dano para a agravante, pois a cirurgia bariátrica foi realizada há quase três anos, e a autora já realizou alguns procedimentos. Assim, não obstante a necessidade de realização de outros procedimentos requeridos, não se constata a urgência da realização imediata, ou de risco à saúde da agravante em aguardar a instalação do contraditório e regular processamento do feito no juízo de origem, antes da autorização dos demais procedimentos vindicados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição] 11. O relatório médico datado de 5/8/2020 não destaca a necessidade de urgência na realização da cirurgia indicada – seja para evitar prejuízo à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte (ID no 19960303, pág. 111). 12. Nos documentos médicos apresentados pela agravante não há descrição de quais seriam os eventuais prejuízos à saúde no caso de a cirurgia não ser realizada imediatamente, de modo a evidenciar a alegada urgência. 13. A agravante também não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. A cirurgia para tratar a obesidade ocorreu há mais de 2 (dois) anos e somente contemporaneamente a agravante passou a os problemas decorrentes do tratamento, fato que reafirma a inexistência de urgência no procedimento cirúrgico reparatório pleiteado. 15. As restrições impostas pela pandemia da doença Covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência, considerando, ainda, a necessidade de preservar os leitos de UTI para os pacientes contaminados que estejam em estado grave. 16. Diante disso, verifica-se que a decisão recorrida observou as peculiaridades do caso concreto, especialmente a necessidade de dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria, uma vez que não foi demonstrada a urgência necessária ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. 17. Nessa via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 20. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Mantenho a gratuidade de justiça à agravante, diante da documentação que instrui o recurso (ID no 19960303, pág. 20). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro